Tribunal: TJMT
Processo: 1008098-42.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008098-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), H. A. S. C. - CPF: 066.979.661-14 (AGRAVANTE), JOANA AMABILE MORO SILVA - CPF: 974.235.561-49 (AGRAVANTE), EDSON COIMBRA DE CARVALHO - CPF: 984.585.901-15 (AGRAVADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU A ALEGAÇÃO DA AUTORA DE REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CAUSA MODIFICATIVA OU EXTINTIVA DA OBRIGAÇÃO – ART. 525, § 1º, VII, DO CPC – PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS – DECISAO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPR
OVIDO.

Em que pese as alegações da Agravante, como bem salientado na decisão agravada pela Juíza de piso, ao acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, o Agravado demonstrou que efetuou o pagamento dos alimentos devidos, ainda que fora do horário do expediente bancário, ou realizado no dia útil seguinte ao vencimento, que se deu aos finais de semana ou feriado, faltando à parte autora
interesse processual no prosseguimento da ação
.

De fato, o Agravado, ao apresentar sua impugnação, trouxe os valores que entendia correto no corpo da petição elaborada, bem como demonstrou que realizou o pagamento dos alimentos, em sua maioria, na data correta (no dia 15 ou, quando caia em feriado ou final de semana, no dia útil subsequente).

Por esta razão, não havia mesmo a possibilidade de a magistrada de piso rejeitar a impugnação, como pretende a agravante, uma vez que preenchidos seus requisitos de instauração (Agravado trouxe demonstrativo do valor que acha devido com os comprovantes de pagamento dos alimentos), logrando êxito em demonstrar causa modificativa ou extintiva da obrigação, a teor do inciso VII do § 1º do artigo 525 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por H.A.S.C., representada por sua genitora JOANA AMABILE MORO SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1008932-87.2019.8.11.0041, que, quando do deferimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, afastou a alegação da agravante formulada no sentido de que deveria ser rejeitada liminarmente a impugnação, ante a ausência de demonstrativo discriminado do valor que o agravado entende devido.

Em suas razões, sustenta que a partir do momento que a parte traz aos autos na impugnação um valor que, mesmo que alternativo, entende como devido, deveria apresentar o demonstrativo discriminado, e, portanto, deixando de trazer aos autos, não cumpriu o requisito legal em sua impugnação.

Assevera que o r. Juízo deveria rejeitar liminarmente a impugnação, nos termos do disposto no §5° do art. 525, CPC.

Esclarece que diante da preclusão na discussão dos valores, pela devida rejeição liminar da impugnação do executado, não há que se falar em análise pelo contabilista que não seja para atualizar os valores devidos, sob o risco de tornar sem efeito a previsão contida no §5° do art. 525, CPC e caput do ar. 524 do CPC.

Afirma que constou na r. Decisão de 1° grau, a ausência de mora para os pagamentos efetuados no primeiro dia útil subsequente, mas que, todavia, o pagamento acordado deveria ser efetuado até o dia 15, e o pagamento no dia posterior, útil subsequente, fora do prazo pactuado, deve ser considerado mora, devendo incidir a multa.

Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para que seja atribuído efeito suspensivo com relação à decisão, para que seja apreciado o presente recurso com relação à impugnação ao cumprimento da sentença, que deverá ser rejeitada liminarmente, por ausência dos requisitos do §5° do art. 525 e 524 do CPC, devendo ser declarado precluso o questionamento do valor contido no pedido de pagamento espontâneo da obrigação, tornando nulos todos os atos posteriores, inclusive eventual calculo contábil.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 87535034).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 88169531).

Contraminuta da parte agravada (ID 90577974).

Em seu Parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso interposto (ID 94159459).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença, proposto por H.A.S.C., representada por sua genitora JOANA AMABILE MORO SILVA, em face de EDSON COIMBRA DE CARVALHO, aduzindo que, no dia 21/07/2011, foi firmado e homologado pela 1ª Vara de Família e Sucessões desta comarca, nos autos nº 27557-41.2009.811.0041, um acordo judicial entre Requerente e Requerido, onde constava que o Requerido deveria pagar, à deveria pagar, à título de Alimentos a importância de 129% (cento e vinte e nove por cento) do salário mínimo, ATÉ o dia 15 de cada mês, e que, em caso de atraso no pagamento, deveria ser paga uma multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor dos alimentos.

Aduz que o Réu não cumpre a data para pagamento dos alimentos, realizando na maior parte das vezes sempre em data posterior ao dia 16, bem como jamais pagou a multa estipulada no acordo judicial ou qualquer tipo de juro por conta dos atrasos no pagamento dos alimentos.

Assim, requereu a citação do Executado para que, no prazo de três (03) dias, efetue o pagamento do débito devido de 28.934,24 (vinte e oito mil, novecentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), ou prove que já o fez ou apresente justificativa pelo inadimplemento, sob pena de ser decretada sua prisão civil (528, caput e §§ 1º e 3º, do CPC), bem como inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso, por entender que se trata de execução da multa, decorrente do não pagamento na data aprazada, a via da constrição pessoal é por demasiado desproporcional.

Assim, recebeu o pedido inicial pelo rito do art. 523, do CPC, e determinou a intimação do executado para pagar a dívida em 15 (quinze) dias

Devidamente citado, o Executado apresentou petição de “PROVA DO PAGAMENTO DOS ALIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA”, alegando a ocorrência da prescrição da suposta multa devida por atraso no pagamento dos alimentos anteriores a data de 01/03/2016; a incorreção do valor da causa indicado pela exequente; que não há débito alimentar a ser cobrado; a iliquidez do título; a inocorrência da mora e, consequentemente, a inexistência da multa.

Alternativamente, caso se entenda pela inadimplência em um dia e mora, aponta, como devido, o valor de R$ 1.372,80 (mil trezentos e setenta e dois reais e oitenta centavos).

Em nova manifestação nos autos, a parte exequente informou que a dívida atual do Requerido perfaz, na verdade, o montante de R$3.095,70 (três mil, noventa e cinco reais e setenta centavos).

O executado opôs Embargos de Declaração arguindo omissão da decisão judicial, vez que restou devidamente comprovado que não há nenhum inadimplemento por parte do Embargante, situação não analisada no decisório.

O Juízo singular acolheu os embargos declaratórios, para reconhecer o pagamento e ausência de multa nas prestações devidas no mês de dezembro/2018, visto que, pago no dia útil subsequente ao vencimento que, se deu no sábado e, janeiro/2019 cujo pagamento se deu na data do vencimento.

Assim, determinou a intimação da parte exequente para que traga aos autos, em 05 (cinco) dias, o valor do débito atualizado, considerando o pagamento realizado na data aprazada, ainda que, fora do horário do expediente bancário, bem como, pagamento realizado no dia útil seguinte ao vencimento que, se deu em dia não útil (final de semana e feriado), bem como a intimação do devedor para pagamento do valor devido, em 03 (três) dias, sob pena de prisão.

Atendendo ao despacho, a parte exequente informou que a dívida atual do Requerido perfaz o montante de R$ 2.017,25 (dois mil e dezessete reais e vinte e cinco centavos).

Opostos novos Embargos de Declaração pelo Executado alegando que o juízo reconheceu o pagamento e ausência de multa nas prestações devidas no mês de dezembro/2018, visto que pago no dia útil subsequente ao vencimento, que se deu no sábado, e janeiro/2019, cujo pagamento se deu na data do vencimento, ou seja, não há débitos.

Assim, tendo em vista que a demanda foi recebida apenas no tocante aos meses de dezembro/2018 e janeiro/2019, deveria ser julgada improcedente, com extinção do feito e análise do mérito, assistindo razão à impugnação do Executado.

Ao julgar os Aclaratórios, o Magistrado de piso entendeu que a parte autora deveria considerar regularmente quitada a pensão alimentícia paga, não havendo se falar em multa moratória, afastando o interesse processual da parte autora no prosseguimento da ação.

Por esse motivo, deu provimento aos Embargos para julgar extinta a ação, com fundamento no art. 485, VI do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00 (mil reais), em atenção ao disposto no art. 85, §8º, do CPC, suspensa sua exigibilidade, a teor do art. 98, §3º, do CPC, o que motivou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Em que pese as alegações da Agravante, como bem salientado na decisão agravada pela Juíza de piso, ao acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, o Agravado demonstrou que efetuou o pagamento dos alimentos devidos, ainda que fora do horário do expediente bancário, ou realizado no dia útil seguinte ao vencimento, que se deu aos finais de semana ou feriado, faltando à parte autora
interesse processual no prosseguimento da ação
.

De fato, o Agravado, ao apresentar sua impugnação, trouxe os valores que entendia correto no corpo da petição elaborada (ID 86838485 - Pág. 107/160), bem como demonstrou que realizou o pagamento dos alimentos, em sua maioria, na data correta (no dia 15 ou, quando caia em feriado ou final de semana, no dia útil subsequente).

Por esta razão, não havia mesmo a possibilidade de a magistrada de piso rejeitar a impugnação, como pretende a agravante, uma vez que preenchidos seus requisitos de instauração (Agravado trouxe demonstrativo do valor que acha devido com os comprovantes de pagamento dos alimentos).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR DA FHEMIG - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - REQUISITOS LEGAIS - PREENCHIDOS - RECURSO PROVIDO. - Verificando-se que as matérias suscitadas em impugnação ao cumprimento de sentença estão contidas no rol do art. 535 do CPC, bem como o cumprimento do disposto nos § 4º do art. 525, do CPC pela parte Executada, ora Agravante, não há que se falar em rejeição liminar da impugnação. - Recurso provido.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.20.049068-8/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 13/08/2020)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial.

Nesse sentido, confiram-se o precedente da Corte Especial do STJ:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. BRASIL TELECOM S/A. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. MATÉRIA PRECLUSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. CABIMENTO. ART. 475-L, § 2º, DO CPC MULTA DO ART. 475-J DO CPC. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Na hipótese do art. 475-L, § 2º, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial". 2. Caso concreto: 2.1. Impossibilidade de se reiterar, em impugnação ao cumprimento de sentença, matéria já preclusa no curso da execução. Precedentes. 2.2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula 283/STF). 2.3. Aplicação da tese firmada no item 1, supra, ao caso concreto. 2.4. Inviabilidade de revisão de honorários advocatícios em sede de recurso especial, em razão do óbice na súmula 7/STJ, que somente pode ser afastado quando exorbitante ou irrisório o valor arbitrado, o que não ocorre na espécie. 3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E DESPROVIDO.” (REsp 1387248/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 19/05/2014)

Tendo em vista que, no caso dos autos, o Executado, ora agravado, logrou êxito em demonstrar causa modificativa ou extintiva da obrigação, a teor do inciso VII do § 1º do artigo 525 do CPC, bem como preencheu a contento os requisitos do caput do referido parágrafo, não há se falar em rejeição liminar da impugnação.

Com tais considerações, quanto o bastante, conheço do recurso aviado, mas,
em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021